Tribunal: TJPA
Processo: 0803330-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803330-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGOSTINHO CASEMIRO PABLO DO CARMO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 E PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO – CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia covid19 e pelito de progressão antecipada.

2
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com concessão de prisão domiciliar ao paciente, tem-se que não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado
casuisticamente com cuidado
cada situação.

Ademais, constata-se, por meio da leitura do Relatório da Situação Processual Executória (Id nº 296664), que o paciente fora condenado pelos crimes de estupro (art. 213 do CPB) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CPB0, ou seja, com violência contra a pessoa, o que faz afastar ainda mais a incidência da Recomendação retromencionada.

3
. Quanto ao pedido de progressão antecipada, também resta completamente descabida, vez que as benesses da execução devem ser requeridas ao juízo
aquo
, em primeiro lugar, sob pena de indevida supressão de instância caso apreciada por esta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Agostinho Casemiro Pablo do Carmo Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0803330-10.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Agostinho Casemiro Pablo do Carmo Santos.
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz a impetrante
, resumidamente, que
O sentenciado AGOSTINHO CASEMIRO PABLO DO CARMO, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, encontra-se, atualmente em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, o que fora indeferido.

Alega, em resumo,
situação de Pandemia COVID19 apta a conceder prisão domiciliar e possibilidade de progressão antecipada.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem para
conceder prisão domiciliar ao paciente.

Autos sorteados sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 14/04/2020 (Id. nº
2951687
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 11/04/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
2966641
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 22/04/2020 (Id. nº 2982220) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
situação de Pandemia COVID19 apta a conceder prisão domiciliar e possibilidade de progressão antecipada.

Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar ao paciente, tem-se que merece ser rechaçada.

Cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacados na Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Ademais,
constata-se, por meio da leitura do Relatório da Situação Processual Executória (Id nº 296664), que o paciente fora condenado pelos crimes de estupro (art. 213 do CPB) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CPB0, ou seja, com violência contra a pessoa, o que faz afastar ainda mais a incidência da Recomendação retromencionada.

Quanto ao pedido de progressão antecipada, também resta completamente descabida, vez que as benesses da execução devem ser requeridas ao juízo aquo, em primeiro lugar, sob pena de indevida supressão de instância caso apreciada por esta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020